Tribunal: TJMT
Processo: 1036534-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036534-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONICE ALINE DA PENHA - CPF: 603.740.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (IMPETRANTE), VALTER CARDOSO BARBOSA - CPF: 502.980.381-53 (PACIENTE), MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT (IMPETRADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNANIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. JUSTIFICATIVA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus preventivo impetrado contra decreto de prisão civil oriundo de
Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos
no
Juízo
d
a 2a Vara Cível
d
e Nova Xavantina
, sob fundamento de alegada incapacidade financeira do paciente. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

Verificar se a decretação de prisão por dívida alimentar ofende direito de locomoção do paciente diante de alegada impossibilidade de pagamento.

III. Razões de decidir

A Súmula 309 do STJ admite a prisão civil por inadimplemento das três últimas parcelas vencidas antes da execução
e daquelas vencidas no curso do processo, desde que líquidas, certas e exigíveis.

O débito de
R$132.681,76
, atualizado até
9-5-2025
, não foi impugnado nem quitado, restando legítima a ordem prisional.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão civil por dívida de alimentos é cabível quando a obrigação inadimplida é líquida, certa e exigível. Além disso, a alegação de impossibilidade financeira não pode ser acolhida em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do remédio constitucional.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina
que
decretou a prisão do executado em razão de inadimplemento de pensão alimentícia, no Cumprimento de Sentença da Ação de Alimentos n. 1000729-63.2018.8.11.0012.

O impetrante sustenta que o paciente foi intimado para quitar a obrigação alimentar, porém não possui condições financeiras para saldar o débito.

Afirma que as exequentes peticionaram nos autos originários pleiteando a suspensão do processo pelo prazo de um ano.

Relata que o réu foi preso durante viagem a trabalho, transportando carga perecível, sendo recolhido à Penitenciária Feminina e Semiaberto de Vilhena/RO.

Pede a revogação da ordem.

Liminar indeferida (Id.

323003852
).

Informações prestadas no Id.
323198901
.

Parecer pela denegação da ordem (Id.327873378).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5o, LXVIII, da CF).

O
impetrante se insurge contra o decreto de prisão do paciente por inadimplemento de pensão alimentícia.

O impetrante insurge-se contra o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

Em 24-10-2018, as exequentes, menores representadas por sua genitora, ajuizaram Cumprimento de Sentença pelo rito da prisão (n. 1000729-63.2018.8.11.0012), derivado da Ação n. 3716-60.2016.811.0012, na qual foi fixado o valor de um salário-mínimo mensal a título de pensão alimentícia.

O alimentante, contudo, descumpriu a obrigação, acumulando débito no montante de R$ 132.681,76, atualizado até 9-5-2025 (Id.193418023 – processo principal).

Intimado para realizar o pagamento, sob pena de prisão, permaneceu inerte.

A Súmula 309 do STJ enuncia que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de cobrança de todos os alimentos vencidos no curso da demanda, sob pena de prisão civil, além daqueles vencidos nos três meses anteriores à propositura da Execução (Súmula 309 do STJ).

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O
pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil.
2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada.
4. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(STJ, HC 304072/SP, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma,
DJe
de 23.4.2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 309/STJ. REGULARIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. O débito recente, para fins de aplicação do art. 733 do CPC, compreende as prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, incluídas as que se vencerem no decorrer do referido processo, conforme dispõe a Súmula n. 309/STJ. 2. No caso em exame, o decreto de prisão não se refere a parcelas pretéritas, mas as que se venceram no curso do processo.
3. As questões relativas à eventual dificuldade enfrentada pelo devedor de alimentos para o adimplemento da obrigação e à ausência de necessidade premente por parte da credora dos alimentos devem ser discutidas nos autos da ação revisional de alimentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do habeas corpus
. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 302217/SE, ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma -
DJe
de 10.10.2014).

Logo, não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade coatora, pois a dívida existe, é líquida, certa e exigível, e o decreto prisional com origem em execução de alimentos está previsto no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025